Tribunal: TJBA
Processo: 8018964-89.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8018964-89.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: UROVASC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA - ME

Advogado(s)
:
BRUNO PEREIRA SANTOS

REU: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA
. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
ART. 966, V, DO CPC.
ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI 406/1968 NÃO FOI REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. O REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DO ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) CONCEDIDO ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS PERMANECE NO MUNDO JURÍDICO. NESTE SENTIDO A SÚMULA Nº 663 DO STF (“OS §§ 1º E 3º DO ART. 9º DO DL 406/68 FORAM RECEBIDOS PELA CONSTITUIÇÃO”).
ACOLHIDO O PEDIDO DE JUDICIUM RESCINDENS
, COM A
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA
NOS AUTOS DO WRIT Nº 0005669-52.2008.8.05.0256.
NA SEQUÊNCIA, JÁ EM SEDE DE JUDICIUM RESCISSORIUM
,
A PARTE AUTORA NÃO FAZ JUS AO ISSQN COM VALOR FIXO
. TRATA-SE DE SOCIEDADE EMPRESARIAL COM RESPONSABILIDADE LIMITADA (LTDA), NÃO HAVENDO DIREITO AO PRIVILÉGIO FISCAL DO RECOLHIMENTO DO ISSQN DE FORMA FIXA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

I –
A Ação Rescisória constitui meio pelo qual a parte persegue a desconstituição de comando judicial consolidado sob o peso da coisa julgada (
judicium rescindens
), em regra objetivando a prolação de um novo julgamento (
judicium rescissorium
).

II –
O comando rescindendo, proferido nos autos do Mandado de Segurança Nº 0005669-52.2008.8.05.0256, viola manifestamente norma jurídica (Artigo 966, inciso V, do CPC), uma vez que, ao revés do quanto lá disposto, o artigo 9º do Decreto-Lei 406/1968 não fora revogado pela Lei Complementar 116/2003, razão pela qual o regime especial de recolhimento do ISSQN concedido às sociedades uniprofissionais continua presente no ordenamento jurídico brasileiro. Corroborando, a
“Súmula nº 663
pelo STF:

“Os §§ 1º e 3º do art. 9º do DL 406/68 foram recebidos pela Constituição”

III –
Assim, a questão aqui debatia não comporta maiores discussões,
devendo-se acolher o

pedido de judicium rescindens, com a desconstituição da sentença que denegou a segurança, proferida nos autos do Mandado de Segurança Nº 0005669-52.2008.8.05.0256.

IV -
Na sequência, já em sede de judicium rescissorium,
tem-se que a parte Autora não faz jus ao ISSQN com valor fixo.
Sobre o tema,
“a orientação da Primeira Seção/STJ pacificou-se no sentido de que o tratamento privilegiado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68, somente é aplicável às sociedades uniprofissionais que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.
”
(STJ - AgRg nos EREsp 1.182.817/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe de 29.8.2012)

V -
Assim, em que pesem os argumentos da parte Autora, na hipótese destes autos, tratando-se de
sociedade empresarial com responsabilidade limitada (LTDA)
, não se infere direito ao privilégio fiscal do recolhimento do ISSQN em valor fixo.

VI -
Em judicium rescissorium,
JULGA-SE IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória nº 8018964-89.2020.8.05.0000
, em que é autor
UROVASC SERVICOS MEDICOS S/C LTDA - ME
e réu
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, em
JULGAR

IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, e assim o fazem conforme o voto do Relator.

Salas das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA